Tribunal: TJSP
Processo: 2274170-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REATIVAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00, LIMITADA A R$ 30.000,00.

EMPRESA FORNECEDORA, ORA AGRAVANTE, CONDENADA À REATIVAÇÃO DA LINHA, CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM JUNHO DE 2019. TODAVIA, HOUVE NOVO DESLIGAMENTO DA LINHA, SEM MOTIVO JUSTIFICÁVEL.
DECISÃO RECORRIDA QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REATIVAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00, LIMITADA A R$ 30.000,00.

EMPRESA FORNECEDORA, ORA AGRAVANTE, CONDENADA À REATIVAÇÃO DA LINHA, CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM JUNHO DE 2019. TODAVIA, HOUVE NOVO DESLIGAMENTO DA LINHA, SEM MOTIVO JUSTIFICÁVEL.
DECISÃO RECORRIDA QUE ATENDEU AO PEDIDO DE PRAZO DE 15 DIAS DA AGRAVANTE PARA RESTABELECER O FUNCIONAMENTO DA LINHA.
ALEGAÇÕES DE IMPEDIMENTO DE ORDEM TÉCNICA QUE NÃO FORAM APRESENTADOS OPORTUNAMENTE EM PRIMEIRO GRAU.
O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA DEVE SER MANTIDO TAL COMO CONSTA DA DECISÃO RECORRIDA, PORQUANTO ATENDE AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274170-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
TELEFONICA BRASIL S.A., é agravado RICHARD LIMA DO CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274170-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Santo André– 8a. Vara Cível
Agravo no:
2274170-27.2020.8.26.0000
Origem no: 0014789-64.2018.8.26.0554
Agravante:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Agravada:
RICHARD LIMA DO CARMO
Juíza prolatora da decisão agravada: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia
VOTO No 19.306
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO QUE DETERMINOU A REATIVAÇÃO DA
LINHA TELEFÔNICA NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB
PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00, LIMITADA A
R$ 30.000,00.

EMPRESA
FORNECEDORA,
ORA
AGRAVANTE,
CONDENADA À REATIVAÇÃO DA LINHA, CUMPRIU
A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM JUNHO DE 2019.
TODAVIA, HOUVE NOVO DESLIGAMENTO DA
LINHA, SEM MOTIVO JUSTIFICÁVEL.
DECISÃO RECORRIDA QUE ATENDEU AO PEDIDO
DE PRAZO DE 15 DIAS DA AGRAVANTE PARA
RESTABELECER O FUNCIONAMENTO DA LINHA.
ALEGAÇÕES
DE
IMPEDIMENTO
DE
ORDEM
TÉCNICA
QUE
NÃO
FORAM
APRESENTADOS
OPORTUNAMENTE EM PRIMEIRO GRAU.
O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA DEVE SER
MANTIDO TAL COMO CONSTA DA DECISÃO
RECORRIDA, PORQUANTO ATENDE AO CARÁTER
PEDAGÓGICO DA MEDIDA PARA GARANTIR O
CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
TELEFÔNICA
BRASIL
S.A.
agrava
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274170-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
instrumento da respeitável decisão interlocutória de fls. 169 que nos
autos da ação de obrigação de fazer, ora em cumprimento de sentença,
que lhe move RICHARD LIMA DO CARMO, determinou a
reativação da linha telefônica em nome do agravado, sob pena de multa
diária, nos seguintes termos:
Em que pese as alegações da executada, fato é que até a
presente data não houve cumprimento da obrigação, no
tocante à reativação da linha telefônica do exequente, sendo
que o mesmo informou no mês de junho que o serviço ainda
não havia sido retomado. Assim, determino a religação da
linha telefônica em nome do exequente no prazo de 15 dias,
sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a 30 dias.
Inconformado, o agravante se insurge contra a multa
cominatória fixada pelo Magistrado, sob o argumento de que poderá
atingir patamar superior ao interesse econômico dos autos, bem como
enriquecer indevidamente a parte contrária. Pugna pela minoração da
multa.
Subsidiariamente, em razão da inviabilidade técnica
de reativar a linha, por se tratar de outra operadora, “requer-se a conversão
da obrigação de fazer de religue da linha em perdas e danos, no valor de R$ 5.000,00,
mesmo patamar fixado na sentença para fins de danos morais” (fls. 07).
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, o provimento do recurso com a revogação da multa, sua
minoração ou a conversão em perdas e danos.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 10/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274170-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O efeito suspensivo foi indeferido quando da
decisão preliminar (fls. 38/40).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 44/47).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O cerne do presente recuso está no inconformismo
da TELEFÔNICA BRASIL S.A. com a fixação de multa cominatória
fixada pelo DD. Juízo a quo para que proceda à reativação da linha de
telefone pleiteada pelo agravado, bem como em seu pleito de converter a
obrigação em perdas e danos.
Nos autos do processo 1009661-80.2017.8.26.0554,
ora em cumprimento de sentença, a empresa foi condenada a reativar a
linha no (11) 4513.7088. Verifica-se dos autos de origem o comprovante
de execução da religação da linha em 28 de junho de 2019 (fl.90),
todavia, conforme esclareceu o agravado, a linha foi novamente
desativada (fls. 45).
O inconformismo da agravante não encontra
amparo, tendo em vista que a decisão recorrida concedeu o prazo de 15
(quinze) dias pleiteado pela própria empresa para atendimento da
decisão judicial.
Ademais,
conforme
já
exposto
na
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274170-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
preliminar, as questões relativas à inviabilidade técnica não foram
aventadas em primeiro grau, quando foi dada a oportunidade à agravante
de se manifestar sobre a desativação da linha telefônica (fls. 167/168).
Por fim, tendo em vista que não houve justificativa
satisfatória para uma nova desativação da linha, tem-se que valor da
multa cominatória no importe de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00,
deve ser mantido tal como consta da decisão recorrida, porquanto atende
ao caráter pedagógico da medida para garantir o cumprimento da
determinação judicial.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator